Tribunal: TJDFT
Processo: 0748213-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748213-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE AGRAVADO: TIM S/A, CLARO S.A., VIVO S.A., OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TELEMAR NORTE LESTE S/A, SURF TELECOM S.A., BRASIL TELECOM CALL CENTER S/A, EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL, DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A., ALGAR TELECOM S/A, TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Carlos Frederico Freitas de Rezende, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que entendeu tratar-se de litisconsorte facultativo e determinou ao autor emendar a petição inicial para excluir os demais litisconsortes do polo passivo, mantendo apenas a Claro S.A., na ação com pedido de condenação em obrigação de não fazer consistindo na abstenção de contatos telefônicos de telemarketing, processo 0716108-39.2024.8.07.0006. O recorrente impugna a seguinte decisão: “[...] II - a causa versa sobre ligações indevidas realizadas pelas rés à parte autora para oferecer produtos e serviços. A parte autora formulou o pedido contra 11 réus. O litisconsórcio é facultativo. Como cada contato deriva de ato próprio, a formação do litisconsórcio gera tumulto para a administração do processo e observância do cumprimento de atos processuais. Indefiro a formação do litisconsórcio. O risco de decisões conflitantes será suprimido pela distribuição por dependência. Como a Claro já se manifestou nos autos, a ação deverá ser ajuizada contra a Claro, tão somente. Apresente o autor nova petição inicial com a manutenção da CLARO no polo passivo e exclusão dos demais réus. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” Em resumo, afirma que é advogado autônomo e utiliza seis linhas telefônicas das agravadas para manter contato com seus clientes, mas diariamente recebe ligações e mensagens oferecendo produtos e serviços. Alega que o juiz só pode limitar o litisconsórcio facultativo quando o número de litigantes comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa, o que não é o caso. Sustenta que se for obrigado a ajuizar outras 10 ações para abranger as demais operadoras de telefonia terá que participar de diversas audiências de conciliação, gerando um custo e trabalho adicional desnecessário. Assinala que a formação do litisconsórcio é essencial para assegurar a uniformidade das decisões. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, a reforma, para acolher o litisconsórcio. Requer ainda a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir os agravados a se absterem de qualquer contato telefônico com o agravante. Requer a gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou ao agravante emendar a petição inicial para excluir os demais réus, mantendo apenas a Claro S.A., diante se tratar de litisconsórcio facultativo e a formação do litisconsórcio geraria tumulto para a administração do processo. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, CPC). É um simples alerta à parte para que regularize o processo com vista ao eventual recebimento da petição inicial. Portanto, é ato irrecorrível. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)” Registro que não se trata de exclusão de litisconsorte, para qual há previsão de agravo de instrumento (art. 1.015 inciso VII, CPC), mas de aferição dos requisitos necessários para permitir o processamento da demanda com a formação da relação processual, matérias que podem ser suscitadas em preliminar de eventual apelação. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir os agravados a se absterem de efetuar contatos de telemarketing, a apreciação do pedido nesse momento implica a supressão de instância, pois está pendente de análise pelo Juízo processante, de modo que a parte não tem interesse recursal. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça que ora defiro, pois presentes os requisitos. A gratuidade de justiça limita-se ao presente recurso, pois ainda não foi examinada pelo Juízo de origem. Oficie-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e